Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTAGEM DE PRAZO FIXADO EM SENTENÇA. DIAS ÚTEIS. OBRA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA PARTE OBRIGADA. DESNECESSIDADE DA FERRAMENTA COERCITIVA. ASTREINTES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução ou majoração da multa cominatória (astreintes), inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, não ocorrendo o trânsito em julgado da decisão que a aplica.
2. A fixação das astreintes deve se pautar no princípio da proporcionalidade e ter em conta que o valor não pode servir como riqueza nova à parte contrária. É uma obrigação subsidiária decorrente de caráter processual, devendo ser apurada qualquer onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa.
3. O prazo fixado em Sentença para o cumprimento de obrigação de fazer tem por finalidade determinar o termo final para a prática de um ato processual e, portanto, deve ser submetido ao art. 219 do Código de Processo Civil, devendo ser contado em dias úteis.
4. É notória a complexidade da área da construção civil no Brasil. Concluir uma obra com apenas 14 (catorze) dias úteis de atraso demanda, sim, um esforço da parte obrigada. O cenário não deve ser penalizado como inadimplência ou omissão. Deve ser afastada a obrigação de pagar multa, porquanto a ferramenta coercitiva não foi necessária para obrigar a devedora a cumprir sua obrigação de fazer.
5. Recurso conhecido e provido.